Tribunal: TJES
Processo: 5022267-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022267-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5022267-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA
IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONVERSÃO DE OFÍCIO: REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cristiano Ferreira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 5029037-78.2025.8.08.0012. O paciente sofreu prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/06. A guarnição policial realizou a abordagem em local conhecido pelo tráfico após denúncia anônima, encontrando em posse direta do paciente 13 pedras de crack, 05 unidades de maconha e 24 pinos de cocaína. A defesa alega nulidade da decisão por conversão de ofício e carência de fundamentação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante de pedido ministerial por medidas cautelares diversas, configura atuação de ofício vedada pelo art. 311, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar apresenta fundamentação idônea baseada nos requisitos da garantia da ordem pública e gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: inexiste nulidade por conversão de ofício quando há prévia manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, cabendo ao magistrado escolher a medida mais adequada ao caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A via estreita do Habeas Corpus impede o exame aprofundado de autoria e materialidade, bastando a existência de indícios suficientes para amparar a segregação provisória.

O crime imputado admite a prisão preventiva, pois a pena máxima abstrata supera o patamar de 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

A decisão de conversão apresenta fundamentação devida ao destacar a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (crack, maconha e cocaína) e pelas circunstâncias do flagrante em local de traficância.

O periculum libertatis justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, mostrando-se as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal insuficientes para o caso concreto.

Condições pessoais favoráveis ao paciente não garantem a liberdade provisória quando presentes os elementos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Prevalece o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a necessidade da prisão por estar próximo aos fatos e às provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares autoriza o magistrado a decretar a prisão preventiva caso entenda pela insuficiência das medidas menos gravosas.

A diversidade e a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

A presença dos requisitos legais da prisão cautelar prevalece sobre eventuais condições subjetivas favoráveis do agente.

Dispositivos relevantes citados
: art. 311, art. 312, inciso I do art. 313, art. 319, art. 320, todos do Código de Processo Penal; caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5022267-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA
IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTIANO FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE CUSTÓDIA DE VIANA
, posteriormente distribuído ao

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5029037-78.2025.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, em violação ao disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal, bem como a ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 87438673 da ação penal originária) que, no dia 03 de dezembro de 2025, por volta das 20h50m, na Rua H, Bairro Mucuri, Cariacica/ES, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento tático, quando foi abordada por um transeunte. Este, sob condição de anonimato por temer represálias, informou aos agentes que indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas no interior do "Bar da Loira". Emerge do caderno investigativo que, diante da denúncia, os militares dirigiram-se prontamente ao local indicado. Ao adentrarem o estabelecimento, visualizaram o denunciado. Ao notar a presença policial, o denunciado apresentou comportamento suspeito e excessivo nervosismo, levantando-se rapidamente de onde estava e deslocando-se para os fundos do bar, próximo ao balcão, na tentativa de evitar a abordagem. Diante da fundada suspeita, a guarnição procedeu à abordagem e busca pessoal no denunciado e, durante a revista, logrou-se êxito em encontrar, em sua posse direta (no bolso de sua vestimenta), 13 (treze) pedras de crack, 05 (cinco) unidades de maconha e 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, devidamente fracionados e embalados para a venda, além de R$ 71,00 (setenta e um reais), em espécie. Em sede policial, o denunciado confirmou que estava na posse das drogas, alegando, contudo, que "segurava" o material para um terceiro mediante promessa de pagamento.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 17600375):

“
No caso concreto, além da regularidade do flagrante, em que pese o requerimento do IRMP pela liberdade provisória do autuado com aplicação de medidas cautelares,
entendo se tratar de crime grave, destaco, por fim, que não se trata de decisão ex officio, haja vista a manifestação do IRMP no sentido de aplicação de medidas cautelares, ficando, a critério do Magistrado, a decisão acerca da medida mais adequada ao caso concreto, inclusive conforme decidiu o STJ no julgamento do RHC 145225 e 234.974
. Dessa forma, passo à análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revelase, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando que
as circunstâncias de sua prisão e a variedade de entorpecentes apreendidos, denotam a gravidade em concreto da conduta e indicam a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto
, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.
”
(negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, fazendo referência expressa à variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack, maconha e cocaína), bem como às circunstâncias da prisão, ocorrida em local conhecido pela traficância ("Bar da Loira") após denúncia de populares. Tais fatos evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, afastando, em análise preliminar, a alegação de violação ao art. 311, do CPP, visto que a susposta autoridade coatora justificou a adequação da medida frente ao pedido de cautelares formulado pelo
Parquet
.

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.
Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)